Tribunal: TJSP
Processo: 1009560-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de recebimento de escritura de imóvel, com a baixa da hipoteca. Sentença de procedência, com atribuição da sucumbência em desfavor dos réus.
Apela o banco corréu sustentando não ter oposto resistência à pretensão e necessidade de aplicação da sucumbência em desfavor dos autores.
Descabimento.
Legitimidade passiva. Somente a instituição financeira pode ser

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de recebimento de escritura de imóvel, com a baixa da hipoteca. Sentença de procedência, com atribuição da sucumbência em desfavor dos réus.
Apela o banco corréu sustentando não ter oposto resistência à pretensão e necessidade de aplicação da sucumbência em desfavor dos autores.
Descabimento.
Legitimidade passiva. Somente a instituição financeira pode ser obrigada a excluir o gravame.
A despeito da falta de resistência, desentendimentos administrativos entre a construtora e o banco quanto às obrigações assumidas causaram o ajuizamento da lide. Incidência do princípio da causalidade.
Recurso improvido.